Tribunal: TJDFT
Processo: 0724930-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL, CIVIL, DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. TRÊS APELAÇÕES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APAM. ACOLHIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDEFERIMENTO DA MATRÍCULA. REGRAS DO EDITAL. VAGAS PARA PCD. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. APELO DOS AUTORES PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Três apelações interpostas contra sentença, proferida na ação indenizatória, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 para cada um dos autores, totalizando a importância de R$ 18.000,00, com atualização pela taxa Selic, desde o arbitramento. Os requeridos foram condenados no pagamento de honorários de sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, e os autores foram condenados, no mesmo percentual, sobre o valor da pretensão por danos materiais, ou seja R$ 4.705,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: I) verificar a legitimidade passiva da APAM - Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II; II) verificar se a exclusão da matrícula da aluna se deu em conformidade com o Edital no 01 – CMDP II/DE – 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 3.1. A Lei Distrital 2.393/99, a qual cria o colégio Militar Dom Pedro II, e o Decreto 21.298/00, o qual regulamenta suas atividades, não impõem responsabilidade solidária entre o ente federativo e a associação. Ainda, o artigo 18, § 2o, do Decreto 21.298/00, indica que as matrículas são deferidas pelo Comandante do Colégio Militar, ou seu substituto legal no impedimento do primeiro, e seu controle é de responsabilidade do Departamento de Ensino, por organismo próprio para este tipo de tarefa. 3.2. Percebe-se, assim, que a matrícula é deferida pelo Comando do Colégio Militar, com controle exercido pelo Departamento de Ensino, do qual não faz parte a APAM. Nesta senda, a Associação não tem qualquer ingerência na matrícula dos alunos e, portanto, nos fatos narrados na inicial, sendo imperioso reconhecer sua ilegitimidade para atuar no feito.
4. O direito à educação infantil é garantido pela Constituição Federal (art. 208) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, I). 4.1. O Colégio Militar Dom Pedro II é instituição de ensino de natureza híbrida, uma vez que é mantido pelos pais, alunos e professores. Segue processo rígido de seleção baseado em edital próprio, com aplicação de provas de nivelamento, e possui uma longa lista de espera. 4.2. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, e vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas.
5. Precedente: “(...) 2. O direito de acesso a educação infantil é garantido nas instituições públicas de ensino, o que não é o caso do Colégio Militar Dom Pedro II, que se trata de instituição de natureza híbrida, uma vez que é mantido pelos pais, alunos e mestres. Portanto, o referido Colégio não é instituição pública de ensino. 3. Não se tratando de instituição pública de ensino, o edital no 01 – CMDP II/DE - 2017 deve ser observado, pois trata das normas que regem com clareza os requisitos para acesso ao Colégio Dom Pedro II, colocando em igualdade todos os candidatos. 4. Não se verifica ofensa à garantia de acesso e atendimento em creches e pré-escolas públicas e gratuitas, uma vez que a instituição onde a agravante pretende ser matriculada não é uma instituição pública. 5. O dever jurídico-social imposto à Administração Pública, que deve promover políticas públicas com o fim de viabilizar a materialização do direito fundamental e universal a educação, não se aplica ao Colégio Dom Pedro II, por ser tal colégio uma instituição predominantemente privada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (07110753320178070000, Relator Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, Dje 06/04/2018).
6. A menor participou do processo seletivo concorrendo às vagas de ampla concorrência, sendo sorteada para vaga no período vespertino. Na ocasião da efetivação da matrícula apresentou o laudo o qual comprovou a situação de autismo, com necessidade de terapia ABA. 6.1. Com base na necessidade de tratamento especializado, a instituição indeferiu a matrícula da menor, a qual concorreu ao sorteio das vagas de ampla concorrência, quando, na realidade, necessita de acompanhamento a demandar meios físicos e financeiros da escola.
7. A exclusão da aluna se deu, portanto, devido ao seu não enquadramento na vaga de ampla concorrência e à ausência de vagas de PCD, posto que o sorteio para tais vagas já havia sido encerrado e as vagas preenchidas. 7.1. A exclusão, assim, se deu nos termos do Edital no 01 – CMDP II/DE – 2023. Não há se falar, portanto, em ilegalidade apta a ensejar os danos morais ou materiais perquiridos.
8. Recurso dos autores prejudicado em razão da procedência do apelo do Distrito Federal.
9. Em razão da inversão da sucumbência, os autores devem ser condenados no pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 13% sobre o valor da causa, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Apelo do Distrito Federal provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Apelo dos autores prejudicado.
Tese de julgamento: Proclama-se a ilegitimidade passiva da Associação de Pais e Mestres, porquanto a Associação não tem qualquer ingerência na matrícula dos alunos e, portanto, nos fatos narrados na inicial, sendo imperioso reconhecer sua ilegitimidade para atuar no feito. Outrossim, o edital é a lei regulamentadora do concurso público, e vincula a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 2.393/99; Decreto 21.298/00; Constituição Federal, art. 208; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 54, I.
Jurisprudência relevante citada: 07110753320178070000, Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, DJE 06/04/2018